Tribunal: STF
Processo: RE 1392298
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Isaias Correa e outros interpuseram, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 30 e 31) contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo cuja ementa possui o seguinte teor em sua parte inicial (eDOC 21):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.



    [...]



    Nas razões recursais, sustenta que esse pronunciamento, ao declarar a ilegitimidade passiva ad causam da União para cumprir título judicial transitado em julgado, viola preceitos constitucionais.



    Em contrarrazões, pugna a parte recorrida pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, por seu desprovimento (eDOC 35).



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, a manifestação foi pelo não conhecimento do apelo extremo (eDOC 85).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso, pois a causa foi decidida sob estrita análise do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência, à espécie, do óbice sumular n. 279 do Supremo.



    A propósito, colaciono trechos da ementa do acórdão que bem confirmam esse embaraço à admissibilidade do excepcional:



    1. Com efeito, é legitima a pretensão da agravante, como se evidencia do bem-lançado recurso interposto nesta sede, que, por economia processual e em prol da celeridade, se ratifica no essencial, particularmente no que concerne as alegações referentes à legitimidade passiva ad causam da União, que resulta na impossibilidade material desta cumprir a determinação do juízo, eis que não titulariza os assentamentos administrativos dos agravados, nem efetua qualquer pensionamento dos mesmo, bem como, na inadequação da requisição judicial contida na decisão agravada e que é vocacionada a ente público que não integrou a lide (Polícia Militar do Distrito Federal) e que está sujeito a esfera jurisdicional específica.



    2. O Gerente de Recursos Humanos do Ministério da Fazenda não possui o acervo relativo aos integrantes da Policia Militar do Distrito Federal, Brasília. (...) A rigor, existe impossibilidade de cumprimento do julgado por parte da União Federal, eis que os autores não são e nunca foram seus servidores e, a Polícia Militar do Distrito Federal, Brasília, não integrou a lide. (..) com relação ao Comandante-Geral da PMDF, deve-se lembrar que a Polícia Militar do Distrito Federal, não integrou a lide.



    (Destaquei)



    Em casos fronteiriços, aponto o decidido no ARE 1.039.874, ministro Dias Toffoli; ARE 674.529 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.294.492 AgR, de minha relatoria; e ARE 1.294.569 AgR, ministro Luiz Fux, do qual cito parte da ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E INSS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    […]



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte recorrida, a sua incidência é indevida



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator